Tribunal: TJMT
Processo: 1045304-51.2025.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045304-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multas e demais Sanções, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), A. D. A. C. - CPF: 122.883.291-90 (AGRAVADO), JESSICA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 046.269.811-43 (ADVOGADO), MARIANA BENTO DA CRUZ - CPF: 033.999.061-96 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FÓRMULA NUTRICIONAL ESPECIAL PARA CRIANÇA COM ALERGIA À PROTEÍNA DO LEITE DE VACA (APLV). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve tutela provisória deferida em favor de criança diagnosticada com alergia à proteína do leite de vaca (APLV), determinando o fornecimento da fórmula nutricional especial Neocate 400g.

2. O agravante sustenta: (i) ausência de urgência e de interesse processual; (ii) insuficiência do laudo médico para comprovação da APLV; (iii) necessidade de observância dos protocolos da CONITEC e dos Temas 6 e 1.234 do STF; e (iv) responsabilidade primária do Município pelo fornecimento do insumo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência para fornecimento da fórmula nutricional; (ii) saber se os documentos médicos apresentados são suficientes para demonstrar a plausibilidade do direito alegado; (iii) definir se o fornecimento do insumo integra política pública do SUS; e (iv) estabelecer se o direcionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso observa a repartição de competências no âmbito do SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A agravada possui pouco mais de um ano de idade, é usuária do SUS, hipossuficiente e apresenta quadro grave de APLV, com diarreia, enterorragia crônica, anemia intensa e necessidade de transfusão sanguínea. Houve falha terapêutica das fórmulas anteriormente utilizadas, o que justificou a prescrição da fórmula Neocate.

5. A urgência decorre da essencialidade do suporte nutricional especializado para preservação da saúde, do desenvolvimento infantil e da própria integridade física da criança, especialmente em razão da fase de introdução alimentar e da dependência nutricional do leite.

6. Em sede de tutela provisória, exige-se demonstração suficiente da plausibilidade do direito, e não exaurimento probatório. O relatório médico apresentado indica diagnóstico de APLV, gravidade do quadro clínico, falha das alternativas terapêuticas e necessidade da fórmula prescrita.

7. Eventual aprofundamento sobre a suficiência técnica do laudo, realização de Teste de Provocação Oral (TPO) ou produção de prova pericial poderá ocorrer no curso da instrução processual, não sendo razoável submeter a criança ao desamparo alimentar até o julgamento definitivo.

8. O direito à saúde impõe responsabilidade solidária aos entes federativos, nos termos dos arts. 23, II, 196 e 198 da CF/1988. O Tema 793 do STF autoriza o direcionamento da obrigação conforme a repartição administrativa das competências no SUS.

9. A Lei Estadual nº 10.928/2019 prevê o fornecimento contínuo e gratuito de fórmulas especiais para crianças lactentes com intolerância à lactose ou APLV, legitimando o direcionamento prioritário da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

10 A tutela deferida possui natureza precária e reversível, podendo ser revista diante da superveniência de novos elementos técnicos ou probatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O fornecimento de fórmula nutricional especializada para criança com APLV pode ser deferido em tutela de urgência quando demonstrada a plausibilidade do direito e o risco à saúde da criança.

2. A responsabilidade dos entes federativos pelo fornecimento de tratamento de saúde é solidária, admitindo-se o direcionamento da obrigação conforme a repartição de competências do SUS.

3. A existência de legislação estadual específica legitima o direcionamento prioritário da obrigação ao ente estadual.”

______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II, 196, 198 e 227; Lei Estadual nº 10.928/2019.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 793; TJMT, AI nº 1012081-73.2026.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.05.2026; TJMT, AgInt nº 1034564-34.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.04.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Agravo Interno
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da decisão (id. 351432371) que negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve a tutela provisória deferida em favor da criança agravada, determinando o fornecimento do suplemento alimentar Neocate 400g. A decisão agravada ainda direcionou o cumprimento da obrigação ao ente estadual

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, a ausência de interesse processual, uma vez que o tratamento pleiteado possui natureza eletiva e não houve demora excessiva da Administração Pública apta a justificar a judicialização da demanda. Para tanto, defende a necessidade de observância dos prazos administrativos.

Alega que, o suplemento alimentar pleiteado constitui tratamento “fora do SUS”, razão pela qual a concessão judicial exige a demonstração cumulativa da imprescindibilidade do produto, da ineficácia das alternativas disponibilizadas pelo SUS e da existência de evidências científicas aptas a justificar o tratamento indicado, nos termos dos Temas 6 e 1.234 do STF. Aduz que o laudo médico apresentado seria insuficiente, genérico e desacompanhado de exames e documentos indispensáveis à comprovação da APLV, especialmente quanto à realização do Teste de Provocação Oral (TPO), à análise sobre aleitamento materno e ao cumprimento das diretrizes estabelecidas pela CONITEC.

Aduz, também, que, a responsabilidade pelo fornecimento do suplemento alimentar é primariamente do Município, nos termos das regras de repartição de competências do SUS e da tese firmada no Tema 793 do STF, cabendo ao Estado atuação apenas complementar e subsidiária, em caso de descumprimento ou insuficiência financeira do ente municipal. Defende, por isso, o redirecionamento do cumprimento da obrigação ao Município.

Por fim, requer que eventual fornecimento do insumo fique condicionado à renovação periódica da prescrição médica, preferencialmente a cada 3 (três) meses, bem como que eventual bloqueio judicial e levantamento de valores públicos observem liberação gradual e prestação periódica de contas.

Ao final, pugna pelo provimento do agravo interno, com a reforma da decisão agravada.

O Município de Cuiabá apresentou contrarrazões (id. 356843886). A parte requerente, ora agravada, deixou transcorrer o prazo sem manifestação (id. 363472380)

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve a tutela provisória deferida em favor da criança agravada, determinando o fornecimento do suplemento alimentar Neocate 400g.

O agravante sustenta, em síntese: (i) ausência de urgência, por se tratar de serviço eletivo; (ii) ausência de interesse processual; (iii) insuficiência do laudo médico e ausência de comprovação adequada da APLV; (iv) necessidade de observância estrita dos protocolos da CONITEC; e (v) responsabilidade primária do Município pelo fornecimento do insumo.

Todavia, não assiste razão ao agravante.

A decisão monocrática agravada examinou adequadamente a controvérsia, estando em consonância com a jurisprudência consolidada acerca do direito fundamental à saúde, especialmente em demandas envolvendo crianças em situação de vulnerabilidade clínica e alimentar.

Conforme consignado na decisão agravada, consta dos autos que a agravada, atualmente com pouco mais de 1 (um) ano de idade, é usuária do SUS, hipossuficiente e foi diagnosticada com alergia à proteína do leite de vaca (APLV), apresentando quadro grave de diarreia e enterorragia crônica, com evolução para anemia intensa e necessidade de transfusão sanguínea. Ademais, houve tentativa prévia de utilização de fórmulas extensamente hidrolisadas, sem êxito terapêutico, circunstância que motivou a prescrição da fórmula NEOCATE.

Nesse contexto, não prospera a alegação de ausência de urgência.

Embora o agravante sustente se tratar de tratamento eletivo, a situação concreta revela hipótese diversa. A agravada possui pouco mais de 1 ano de idade, encontrando-se em fase crucial de introdução e adaptação alimentar, período em que o leite ainda representa parcela substancial de sua base nutricional, estimada em aproximadamente 50% da alimentação diária.

Assim, a interrupção ou inadequação do suporte nutricional especializado possui potencial concreto de agravamento do quadro clínico, comprometimento nutricional, anemia, prejuízo ao desenvolvimento infantil e risco à própria integridade física da criança.

A urgência, portanto, decorre não apenas do diagnóstico médico apresentado, mas sobretudo da peculiar condição etária da agravada e da essencialidade do insumo alimentar para sua sobrevivência digna e desenvolvimento saudável.

Nessa linha, a jurisprudência tem reconhecido que, em demandas envolvendo crianças lactentes ou em primeira infância, a tutela jurisdicional deve observar os princípios da proteção integral e da prioridade absoluta previstos no art. 227 da Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente.

Também não merece acolhimento a tese de insuficiência probatória.

Em sede de cognição sumária, própria das tutelas de urgência, exige-se prova suficiente da plausibilidade do direito, e não exaurimento probatório.

No caso concreto, há relatório médico circunstanciado indicando: (i) diagnóstico de APLV; (ii) quadro clínico grave; (iii) falha terapêutica das alternativas anteriormente utilizadas; (iv) necessidade do uso da fórmula prescrita.

A decisão agravada enfrentou expressamente a questão, reconhecendo que os documentos médicos apresentados atendem, neste momento processual, aos parâmetros exigidos pela jurisprudência e pelos enunciados do FONAJUS.

Ademais, eventual aprofundamento acerca da suficiência técnica do laudo, necessidade de realização de Teste de Provocação Oral (TPO) ou produção de prova pericial poderá ocorrer no curso da instrução processual, não sendo razoável submeter a criança ao desamparo alimentar até a conclusão definitiva da demanda.

No tocante à responsabilidade dos entes federativos, igualmente correta a decisão agravada ao reconhecer a responsabilidade solidária na prestação do serviço de saúde, nos termos dos arts. 23, II, 196 e 198 da Constituição Federal.

Além disso, conforme bem destacado na decisão recorrida, a Lei Estadual nº 10.928/2019 prevê expressamente a distribuição contínua e gratuita de fórmulas especiais às crianças lactentes de até 2 anos de idade com intolerância à lactose ou alergia à proteína do leite de vaca.

Desse modo, mostra-se legítimo o direcionamento prioritário da obrigação ao Estado de Mato Grosso, sem prejuízo da responsabilidade solidária do Município, exatamente como decidido monocraticamente, em conformidade com o Tema 793 do STF.

Acerca da matéria, destaco julgados recentes deste e. Tribunal:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FÓRMULA INFANTIL ESPECIAL. ALERGIA À PROTEÍNA DO LEITE DE VACA (APLV). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO CONFORME REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUS. LEI ESTADUAL ESPECÍFICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar, de forma solidária, ao Estado e ao Município, o fornecimento de fórmula infantil especial (Pregomin Pepti) a menor diagnosticada com APLV, no prazo de 48 horas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município deve permanecer responsável pelo fornecimento de insumo alimentar especializado, ainda que não constante de sua lista de medicamentos essenciais; (ii) estabelecer se é possível o direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente estadual, à luz da repartição de competências no SUS e da legislação aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde possui estatura constitucional e impõe aos entes federativos o dever solidário de assegurar prestações necessárias à preservação da vida e da dignidade, especialmente em relação à criança.

4. A responsabilidade solidária não afasta a necessidade de observância da organização administrativa do SUS, estruturado de forma descentralizada, regionalizada e hierarquizada.

5. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 793, estabelece que cabe ao Poder Judiciário direcionar o cumprimento das obrigações de saúde conforme as regras de repartição de competências, sem prejuízo da solidariedade.

6. A legislação estadual específica prevê o fornecimento de fórmulas alimentares especiais para crianças com APLV no âmbito da rede estadual de saúde, indicando a atribuição prioritária do Estado nesses casos.

7. O insumo pleiteado possui natureza terapêutica especializada, de maior complexidade e custo, não se caracterizando como prestação típica da atenção básica municipal.

8. O redirecionamento da obrigação ao Estado não compromete o direito da parte, mas assegura maior eficiência na execução da política pública e respeito à lógica do SUS.

9. Mantém-se a responsabilidade solidária do Município, com atuação supletiva apenas em caso de omissão concreta do ente estadual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A responsabilidade dos entes federativos pelo fornecimento de tratamento de saúde é solidária, cabendo ao Judiciário direcionar o cumprimento conforme a repartição de competências do SUS. 2. O fornecimento de fórmula infantil especializada para APLV insere-se prioritariamente na competência do ente estadual quando houver previsão em política pública específica. 3. A responsabilidade municipal subsiste de forma supletiva, acionável em caso de descumprimento pelo ente estadual.

(...)
(N.U 1012081-73.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/05/2026, Publicado no DJE 22/05/2026) (Destaquei)

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE FÓRMULA NUTRICIONAL ESPECIAL. ALERGIA À PROTEÍNA DO LEITE DE VACA (APLV). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO CONFORME REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS. LEI ESTADUAL ESPECÍFICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, em agravo de instrumento, direcionou exclusivamente ao ente estadual o fornecimento de fórmula alimentar especial (Pregomim Pepti 400g) a criança diagnosticada com alergia à proteína do leite de vaca (APLV), afastando a responsabilidade direta do Município de Cuiabá.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se deve ser reformada a decisão que direcionou ao Estado de Mato Grosso a obrigação de fornecer suplemento alimentar, à luz da responsabilidade solidária dos entes federativos e das regras de repartição de competências no âmbito do SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde impõe responsabilidade solidária aos entes federativos, mas o cumprimento da obrigação deve observar a repartição de competências administrativas e as políticas públicas existentes.

O Tema 793 do STF autoriza o direcionamento da obrigação ao ente mais adequado, a fim de conferir racionalidade e efetividade à prestação jurisdicional.

A Portaria SCTIE/MS nº 67/2018 incorpora ao SUS o fornecimento de fórmulas nutricionais especiais para crianças com APLV, demonstrando que a prestação integra política pública estruturada.

A Lei Estadual nº 10.928/2019 atribui expressamente ao Estado de Mato Grosso o dever de fornecer fórmulas nutricionais especiais a crianças com APLV, mediante prescrição médica e laudo circunstanciado.

A existência de norma estadual específica prevalece sobre disposições genéricas de repartição de competências, justificando o direcionamento da obrigação ao ente estadual.

A atuação municipal na atenção básica não afasta a responsabilidade direta do Estado quando há previsão legal específica e ausência de demonstração de incapacidade deste.

A decisão agravada observa a Constituição, a legislação infraconstitucional e a jurisprudência do STF, não havendo motivo para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade solidária dos entes federativos na saúde permite o direcionamento da obrigação ao ente competente conforme as regras de repartição administrativa.

A existência de legislação estadual específica que atribui ao Estado o fornecimento de insumo de saúde justifica o redirecionamento da obrigação, nos termos do Tema 793 do STF.

O fornecimento de fórmulas nutricionais para APLV integra política pública do SUS, não constituindo prestação excepcional.

(....)
(N.U 1034564-34.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/04/2026, Publicado no DJE 07/05/2026). (Destaquei)

Por fim, importa ressaltar que a tutela deferida possui natureza precária e reversível, podendo ser revista a qualquer tempo diante da superveniência de novos elementos técnicos ou probatórios, circunstância já expressamente consignada na decisão agravada.

Com essas considerações,
DESPROVEJO
o Agravo Interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026